Tribunal: TJES
Processo: 5000520-81.2021.8.08.0019
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000520-81.2021.8.08.0019

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO: N. C. RIBEIRO VIEIRA - REVENDA DE VEICULOS

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA DE GRAVAME DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM VEÍCULO DE TERCEIRO DE BOA-FÉ. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL CONFIGURADO. ASTREINTES. POSSIBILIDADE DE REVISÃO. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. contra sentença que, nos autos da Ação Declaratória c/c Indenizatória ajuizada por N. C. RIBEIRO VIEIRA – REVENDA DE VEÍCULOS – ME, julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (i) condenar a ré a proceder à baixa do gravame de alienação fiduciária indevidamente imposto sobre o veículo GM Cruze, Placa LTJ3H17; (ii) fixar indenização por danos morais em R$ 5.000,00; e (iii) fixar multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 10.000,00, em caso de descumprimento da ordem. A apelante sustenta inexistência de dano moral, pede a redução do quantum indenizatório e a exclusão ou redução da multa diária. Posteriormente, informou o cumprimento da obrigação de fazer.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a inscrição indevida de gravame sobre veículo adquirido por terceiro de boa-fé configura dano moral indenizável a pessoa jurídica; e (ii) definir se a multa cominatória arbitrada deve ser mantida, afastada ou reduzida, diante do cumprimento posterior da obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inscrição indevida de gravame em veículo de propriedade da autora, revendedora de automóveis, compromete diretamente sua atividade empresarial, afetando sua credibilidade no mercado e configurando dano à honra objetiva da pessoa jurídica. A Súmula 227 do STJ admite o dano moral à pessoa jurídica em hipóteses como esta.

4. O valor fixado em R$ 5.000,00 é proporcional, pois atende à dupla finalidade da reparação civil: compensar o abalo e desestimular a repetição da conduta ilícita pela instituição financeira.

5. As astreintes têm natureza coercitiva e não se submetem à preclusão ou coisa julgada, podendo ser revistas a qualquer tempo, conforme art. 537, §1º, do CPC e jurisprudência do STJ.

6. O cumprimento posterior da obrigação de fazer, ainda que tardio, esgota a função coercitiva da multa, devendo esta ser reduzida para evitar enriquecimento sem causa e manter a proporcionalidade. O valor de R$ 3.000,00 mostra-se adequado, equilibrando a necessidade de sancionar a mora inicial e a boa-fé processual na posterior regularização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A inscrição indevida de gravame de alienação fiduciária sobre veículo de terceiro de boa-fé, pessoa jurídica atuante no comércio de automóveis, configura dano moral indenizável por atingir sua honra objetiva.

2. O valor de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais é proporcional e adequado ao caso concreto.

3. A multa cominatória (astreintes) possui natureza coercitiva, não faz coisa julgada e pode ser revista a qualquer tempo para preservar a razoabilidade e evitar enriquecimento sem causa.

4. O cumprimento posterior da obrigação de fazer justifica a redução do montante final da multa para R$ 3.000,00.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CC, arts. 186 e 927; CPC/2015, art. 537, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 227; STJ, REsp 1.862.279/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 19.05.2020, DJe 25.05.2020; TJ-MG, AC nº 1.0000.19.170993-0/002, Rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, j. 03.07.2024; TJ-MG, AC nº 5007655-91.2021.8.13.0024, Rel. Des. Pedro Bernardes de Oliveira, j. 25.10.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
em face da r. sentença de ID 15058528, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ecoporanga/ES, que, nos autos da Ação Declaratória c/c Indenizatória ajuizada por
N. C. RIBEIRO VIEIRA - REVENDA DE VEICULOS - ME
, julgou parcialmente procedentes os pedidos para: a) Condenar a ré a proceder à baixa do gravame de alienação fiduciária imposto sobre o veículo GM Cruze, Placa: LTJ3H17; b) Condená-la ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); c) Conceder a antecipação dos efeitos da tutela, determinando a baixa do gravame em 72 horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões recursais (ID 15058530), a instituição financeira apelante sustenta, em síntese: a) a inexistência de dano moral indenizável, tratando-se de mero aborrecimento ; b) subsidiariamente, a necessidade de redução do
quantum
indenizatório por ser excessivo ; e c) o afastamento ou, alternativamente, a redução da multa diária fixada, por ser desproporcional e por haver, segundo alega, impossibilidade de cumprimento imediato.

Sem contrarrazões, apesar de devidamente intimada.

Posteriormente, a apelante peticionou nos autos (ID 15058834), informando o cumprimento da obrigação de fazer, com a efetiva baixa do gravame do veículo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 9 de setembro de 2025

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
em face da r. sentença de ID 15058528, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ecoporanga/ES, que, nos autos da Ação Declaratória c/c Indenizatória ajuizada por
N. C. RIBEIRO VIEIRA - REVENDA DE VEICULOS - ME
, julgou parcialmente procedentes os pedidos para: a) Condenar a ré a proceder à baixa do gravame de alienação fiduciária imposto sobre o veículo GM Cruze, Placa: LTJ3H17; b) Condená-la ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); c) Conceder a antecipação dos efeitos da tutela, determinando a baixa do gravame em 72 horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões recursais (ID 15058530), a instituição financeira apelante sustenta, em síntese: a) a inexistência de dano moral indenizável, tratando-se de mero aborrecimento ; b) subsidiariamente, a necessidade de redução do
quantum
indenizatório por ser excessivo ; e c) o afastamento ou, alternativamente, a redução da multa diária fixada, por ser desproporcional e por haver, segundo alega, impossibilidade de cumprimento imediato.

Sem contrarrazões, apesar de devidamente intimada.

Posteriormente, a apelante peticionou nos autos (ID 15058834), informando o cumprimento da obrigação de fazer, com a efetiva baixa do gravame do veículo.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito recursal.

Trata-se, na origem, de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada por
N. C. RIBEIRO VIEIRA - REVENDA DE VEICULOS - ME
em face de
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

A empresa autora, ora apelada, narrou na inicial que, em 20/05/2021, adquiriu o veículo GM Cruze, 2011/2012, Placa LTJ3H17, pelo valor de R$37.000,00. Afirmou que, após realizar a devida transferência de propriedade do bem, que se encontrava livre de quaisquer ônus, foi surpreendida ao constatar, em 03/08/2021, a inclusão de um gravame de alienação fiduciária em favor da instituição financeira ré, ora apelante. A restrição teria sido inserida em 07/06/2021, após a aquisição do veículo pela autora. Sustentando a inexistência de qualquer relação jurídica com a ré e os prejuízos decorrentes do ato, pleiteou a baixa do gravame e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Devidamente citada, a instituição financeira apresentou contestação (ID 12751171), arguindo, em preliminar, a necessidade de denunciação da lide à antiga proprietária do veículo e a outra empresa do ramo. No mérito, defendeu a legitimidade da restrição, alegando que o gravame decorre de um contrato de financiamento firmado em 2019 e que se encontra ativo. Pugnou, ao final, pela improcedência dos pedidos.

O Juízo
a quo
proferiu sentença (ID 15058528), julgando a lide parcialmente procedente para condenar a ré à obrigação de baixar o gravame, ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, e fixou multa diária de R$ 1.000,00 em caso de descumprimento da tutela de urgência.

Inconformada, a instituição financeira interpôs o presente recurso de apelação, pleiteando a reforma da decisão para que seja julgada improcedente a condenação em danos morais ou, subsidiariamente, que o valor seja reduzido. Requereu, ainda, o afastamento ou a redução da multa cominatória fixada.

Após a interposição do recurso, a apelante peticionou nos autos (ID 15058834), informando ter procedido à baixa do gravame sobre o veículo.

Feitas essas considerações,
adianto que o recurso merece parcial provimento
. Explico.

A tese recursal de que a situação se resume a um "mero aborrecimento" não encontra amparo na ordem jurídica pátria, especialmente quando a vítima é uma pessoa jurídica com sua atividade comercial diretamente afetada.

A matéria encontra-se pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 227, que estabelece:
"A pessoa jurídica pode sofrer dano moral"
.

Tal entendimento, contudo, não se confunde com o dano moral sofrido pela pessoa natural. Enquanto esta é atingida em sua honra subjetiva – seus sentimentos, sua dor psíquica –, a pessoa jurídica é tutelada em sua
honra objetiva
, que se manifesta em sua reputação, credibilidade comercial, bom nome e imagem perante o mercado em que atua.

No caso concreto, a apelada é uma empresa de revenda de veículos, cujo objeto social é a comercialização de automóveis. A imposição indevida de um gravame de alienação fiduciária sobre um bem de seu estoque não representa um simples transtorno administrativo; representa um
ataque direto ao núcleo de sua atividade empresarial
. A restrição impediu a apelada de dispor livremente de seu patrimônio e de concretizar a venda do veículo, frustrando sua legítima expectativa de lucro e, mais grave, maculando sua credibilidade perante clientes e o mercado.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS - PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - MÉRITO - RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA - DANOS MATERIAIS -
REGISTRO INDEVIDO DO GRAVAME - DEPRECIAÇÃO DO BEM - DANO MORAL - PESSOA JURÍDICA - CABIMENTO
- QUANTUM INDENIZATÓRIO - CRITÉRIOS - LUCROS CESSANTES - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - FIXAÇÃO DE ASTREINTES - CABIMENTO. - A parte apelante não possui interesse recursal em levar a conhecimento do Tribunal matéria em que a decisão lhe foi favorável. Há a necessidade de estar presente o interesse recursal para que o recurso possa ser examinado em seus fundamentos - No âmbito das relações contratuais, regidas pelo Direito Civil em ação declaratória de inexistência de relação jurídica, incube à parte ré provar a relação negada pela parte autora, já que a esta não é possível produzir prova de fato negativo - Constatado que a legítima proprietária foi privada ilegalmente do uso do veículo, é pertinente a concessão de indenização por danos materiais decorrentes da depreciação do veículo, o que ocorre devido à impossibilidade de circulação e à inviabilidade de venda, resultantes do registro indevido do gravame -
A pessoa jurídica pode sofrer dano moral, entretanto, por ser desprovida de honra subjetiva, o dano moral somente se configura pela afronta a sua honra objetiva, que diz respeito ao seu bom nome, credibilidade e imagem
- Inexistem parâmetros objetivos para a fixação do montante da reparação por dano moral, de modo que este deve ser arbitrado pelo julgador de forma prudente, sopesando as peculiaridades do caso concreto, para que não se transforme em fonte de enriquecimento sem causa do ofendido, mas também para que não seja ínfimo ou inexpressivo - Os lucros cessantes estão relacionados a frustração da expectativa de lucro, que deve ser aferido de acordo com a probabilidade de lucro e não a mera possibilidade de sua obtenção - É cabível a aplicação de astreintes para compelir a parte ao cumprimento de decisão judicial. Destaca-se que a multa por descumprimento não possui caráter punitivo, visando tão somente compelir a parte a cumprir determinada decisão judicial.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50281417120198130702 1.0000.19.170993-0/002, Relator.: Des .(a) Adriano de Mesquita Carneiro, Data de Julgamento: 03/07/2024, 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 05/07/2024)

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
GRAVAME INDEVIDO. DANO MORAL . PESSOA JURÍDICA. COMPROVAÇÃO
. QUANTUM INDENIZATÓRIO. - Afigura-se ilícita a conduta da instituição financeira que insere indevidamente gravame de alienação fiduciária em veículo, quando inexistente débito justificador da aludida anotação -
A pessoa jurídica faz jus à indenização por danos morais se ficar comprovado que sua reputação ou imagem foram atingidas no meio comercial por algum ilícito, gerando restrições de crédito, perda de negócios ou outras conseqüências aferíveis objetivamente
- Na fixação do valor do dano moral prevalecerá o prudente arbítrio do Julgador, levando-se em conta as circunstâncias do caso, evitando que a condenação se traduza em captação de vantagem indevida, mas também que seja fixada em valor irrisório .

(TJ-MG - AC: 50076559120218130024, Relator.: Des.(a) Pedro Bernardes de Oliveira, Data de Julgamento: 25/10/2022, 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/10/2022)

A falha da apelante ao inscrever a restrição sobre um bem de terceiro de boa-fé gerou um abalo concreto à honra objetiva da empresa. A situação de ter um veículo "bloqueado" em seu pátio por um ato ilícito alheio depõe contra a imagem de solidez e diligência que toda empresa busca construir. Trata-se de uma ofensa direta à sua capacidade de operar e de manter a confiança de seus parceiros comerciais.

Portanto, o dano moral está inequivocamente configurado. O valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, fixado em primeira instância, revela-se não apenas razoável, mas necessário, cumprindo a dupla função da reparação civil: compensar a vítima pelo abalo em sua imagem comercial e, fundamentalmente, servir como fator de desestímulo (
caráter pedagógico-punitivo
), para que a instituição financeira aprimore seus mecanismos de controle e evite a reiteração de falhas tão graves.

Nega-se, pois, provimento ao recurso neste ponto.

Ademais, a apelante requer o afastamento ou a redução da multa diária, e, neste ponto, o recurso prospera parcialmente, não pela tese original, mas pelo fato superveniente trazido aos autos.

As
astreintes
, previstas no ordenamento processual, possuem natureza eminentemente coercitiva, e não indenizatória ou punitiva. Seu único propósito é servir como meio de pressão psicológica e patrimonial para compelir a parte ao cumprimento de uma obrigação de fazer ou não fazer imposta pelo Judiciário. O instituto não visa, portanto, punir o devedor pela mora ou enriquecer o credor.

Nesse contexto, é imperioso ressaltar que a decisão que fixa as astreintes (multa cominatória) não se submete aos institutos da preclusão ou da coisa julgada material. Isso ocorre porque a multa não constitui um fim em si mesma, mas sim um meio de coerção processual acessório, destinado a garantir a eficácia e a autoridade da ordem judicial.

Conforme consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a sua natureza instrumental permite que o magistrado, a qualquer tempo e até mesmo de ofício, modifique seu valor ou periodicidade caso se mostre
excessiva
ou inadequada, nos exatos termos do art. 537, § 1º, do Código de Processo Civil. Essa flexibilidade é fundamental para que a multa cumpra sua função coercitiva sem se converter em fonte de enriquecimento ilícito para uma das partes, permitindo a contínua adequação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade ao longo do processo.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA . TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. RETIRADA DE CONTAINER. PROXIMIDADE DE PORTAS E JANELAS DE IMÓVEL VIZINHO . ASTREINTES. FIXAÇÃO. NATUREZA. EXECUÇÃO INDIRETA . PRECLUSÃO. COISA JULGADA. NÃO SUBMISSÃO. REVISÃO . QUALQUER TEMPO. ART. 537, § 1º, DO CPC/15. EXCLUSÃO . FATOR PREPONDERANTE. RESISTÊNCIA DO DEVEDOR. CASO CONCRETO. INEXISTÊNCIA . 1. Cuida-se de tutela provisória de urgência antecedente, com pedido de liminar, e ação principal de obrigação de não fazer, por meio da qual se pretende, sob pena de astreintes, a retirada do container instalado em imóvel vizinho, que obstruiu a abertura de porta e janelas de imóvel da mesma via. 2. Recurso especial interposto em: 30/10/2019; conclusos ao gabinete em: 20/02/2020; aplicação do CPC/15 . 3. O propósito recursal consiste em determinar se: a) ocorreu negativa de prestação jurisdicional; e b) existem motivos para o afastamento ou para a redução do valor das astreintes fixadas na decisão que deferiu a tutela provisória de urgência cautelar e antecipada. 4. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a matéria em debate, não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional . 5.
As astreintes possuem a natureza de meio de execução indireta, um mecanismo acessório que cumpre a função específica de compelir o devedor a cumprir a obrigação principal, e, por isso, não consistem fim em si mesmas. 6.
A decisão que impõe astreintes não preclui nem faz coisa julgada material; sendo possível sua revisão até mesmo de ofício, a qualquer tempo, inclusive na fase de execução
. Tese repetitiva.
7. A fixação das astreintes deve ter em consideração como fator preponderante a efetividade da tutela pretendida pelo credor, averiguada segundo o grau de resistência a ela oposta pela conduta do devedor. 8 . O grau de resistência do devedor é elemento central da previsão do art. 537, § 1º do CPC/15, pois serve tanto de parâmetro para a modificação do valor das astreintes, em vista de sua insuficiência ou excesso, na hipótese do inciso I, quanto para a sua exclusão, em decorrência do cumprimento parcial superveniente ou da justa causa para o descumprimento, na hipótese do inciso II. 9. Na hipótese específica dos autos, o bem jurídico protegido pela pretensão dos recorridos - segurança, iluminação, arejamento do imóvel e locomoção de seus clientes, em caso de incêndio - estava eficazmente protegido com o cumprimento, mesmo que parcial, da obrigação de movimentação do contêiner; havia justa causa para o cumprimento parcial, decorrente da atuação dúbia do juízo do primeiro grau de jurisdição; e os recorridos passaram a perseguir as astreintes em preferência ao interesse que lhe fez ingressar em juízo no primeiro momento . 10. Nessas circunstâncias, as astreintes não podem ser exigidas, haja vista não estar configurada a resistência do devedor em cumprir a decisão liminar. 11. Recurso especial provido .

(STJ - REsp: 1862279 SP 2020/0037547-5, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 19/05/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2020)

No caso dos autos, a apelante, embora de forma tardia, noticiou o cumprimento da obrigação de baixar o gravame (ID 15058834). Tal ato, ainda que posterior ao prazo judicial, esgota a função coercitiva da multa para o futuro e deve ser considerado um fator de atenuação, sob a ótica da boa-fé processual.

A manutenção da cobrança da multa em seu valor acumulado máximo de R$10.000,00, neste novo cenário, transmutaria sua natureza de coercitiva para meramente punitiva, gerando um enriquecimento sem causa para a apelada, o que é expressamente vedado em nosso sistema jurídico. A multa se tornaria mais gravosa que a própria condenação principal pelo dano, evidenciando sua manifesta desproporcionalidade.

Dessa forma, exercendo o poder de readequação conferido pela lei processual, e ponderando a reprovabilidade da mora inicial com o louvável cumprimento posterior da ordem, torna-se medida de justiça a
redução do valor total da multa vencida para o montante fixo de R$ 3.000,00 (três mil reais)
. Este valor, a um só tempo, sanciona o descumprimento inicial e reconhece a colaboração final da apelante, preservando a autoridade da decisão judicial sem incorrer em excesso.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para, reformando em parte a r. sentença, tão somente reduzir o valor total da multa cominatória (
astreintes
) para o montante fixo de R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo-se, no mais, a decisão de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Considerando a sucumbência mínima da parte apelada, mantenho a condenação da apelante ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios fixados na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar